Tribunal: TJBA
Processo: 8074892-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074892-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: CRISTINA REZENDE FONSECA

Advogado(s)
:
MELANIE BORGES VALGUEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. CRITÉRIO DE SINISTRALIDADE E REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DAS PRESTAÇÕES. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA E NULIDADE DOS REAJUSTES. APELOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O caso em exame versa sobre o pedido de revisão contratual em face de reajuste ocorrido na mensalidade do mês de junho/2023, aduzindo aumento desproporcional das prestações e desequilíbrio contratual. Em face da sentença de procedência, foram ofertados apelos pelas duas empresas acionadas.

2. Encontram-se em discussão: (i) averiguar se a Qualicorp possui legitimidade passiva (ii) definir se o reajuste com base na sinistralidade e no reajuste anual foi realizado em conformidade com o contrato firmado, com o quanto estabelecido pela ANS e atendendo as normas e princípios consumeristas.

3. O reajuste das mensalidades deve observar o princípio da transparência, exigindo que as regras de aumento sejam claras e previamente informadas aos consumidores.

4. A aplicação de reajustes com base em critérios de sinistralidade deve ser acompanhada de justificativas concretas, expressas e palpáveis, sob pena de violar o equilíbrio contratual.

5. A inexistência de informação clara, prévia e acessível ao consumidor, acerca dos critérios de reajuste, constitui prática abusiva, ensejando a nulidade do reajuste implementado, de modo que adotou-se o percentual fixado pela ANS para o período objeto da lide.

6. Apelos desprovidos. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelações Simultâneas n. 8074892-17.2023.8.05.0001,
em que figuram como 1º apelante a QUALICORP S.A. e, como 2º apelante, a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, sendo apelada CRISTINA REZENDE FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento aos apelos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Ana Conceição Barbuda Ferreira

Juíza Convocada – Relatora

Procurador(a) de Justiça